Tribunal: TJPA
Processo: 0802687-52.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802687-52.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUCAS THOMAS SOARES FERREIRA NOBRE

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE INQUERITOS POLICIAIS DE BELEM

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0802687-52.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

IMPETRANTE: MÁRIO WILLIAM BRUNO DO NASCIMENTO COUTO (OAB/PA Nº 17.153)

PACIENTE: LUCAS THOMAS SOARES FERREIRA NOBRE

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA.
CONVERSÃO DA PRISÃO CAUTELAR EM CONSTRITIVA DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Deve ser mantida a prisão cautelar quando se revela necessária especialmente para garantir a ordem pública, ante a periculosidade real acentuada do paciente, manifestada pelo modo de agir
na empreitada criminosa, a saber:
homicídio qualificado, motivado por possível queima de arquivo, praticado em via pública à vista de transeuntes, em concurso de agentes, prováveis milicianos e integrantes do aparato estatal de segurança pública, que se utilizam de treinamento recebido do Estado para a prática de crimes.

2.
Não há como se converter a prisão preventiva em domiciliar,
porquanto, ao lado de inexistir comprovação acerca da indispensabilidade da liberdade do paciente para assistir suas filhas menores, os documentos acostados aos autos não evidenciam a extrema gravidade de saúde, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional em que se encontra custodiado.

3.
A
situação de pandemia referente à COVID-19 flexibilizou o parâmetro "tempo" da tramitação dos processos, inexistindo dilação desproporcional no período da prisão do paciente, sobretudo quando constatado que os autos do inquérito policial já estão devidamente concluídos e digitalizados, tendo o juízo
a quo
declarado, em 05/06/2020, encerrada

a competência da vara de inquéritos policiais para processar e julgar o feito, determinando o encaminhamento dos autos ao setor de distribuição.

4.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado

Mário William Bruno do Nascimento Couto, em benefício de
Lucas Thomas Soares Ferreira Nobre
, preso preventivamente pela prática do crime tipificado no art. 121, IV, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA.

Em sua inicial, sustentou o impetrante, em apertada síntese, a ausência dos requisitos autorizadores para manutenção da segregação preventiva, bem como que o paciente fazia jus à conversão de sua prisão em constritiva domiciliar, porquanto é pai de duas menores de 12 anos (sendo o único responsável pelo seus cuidados), além de ser notificado com arritmia cardíaca – necessitando da realização de exames médicos (
v.g.
hemograma completo e eco cardiograma
)
e do uso contínuo de medicação -, o que pode ser agravado em caso de eventual contágio com a COVID-19.

Por essas razões, ao final, pediu:

“01)
... medida liminar
a fim de que seja o Paciente imediatamente posto em liberdade, com aplicação ou não de medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 CPP) ou, em razão do princípio da eventualidade, substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com espeque no artigo 318, III e VI, do CPP e recomendação nº 62/2020 do CNJ; oficiando se, na sequência, a quem de direito; consequente remessa dos autos ao MPE, para emissão de parecer na forma regimental;

02) Ao
final, ... a
(concessão da)
ordem impetrada
, a fim de que seja o Paciente imediatamente posto em liberdade, com aplicação ou não de medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 CPP) ou, em razão do princípio da eventualidade, substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com espeque no artigo 318, III e VI, do CPP e recomendação nº 62/2020 do CNJ;

Na oportunidade, reque
(reu)
o Impetrante ser intimado da data do julgamento, ocasião em que pretende fazer uso da tribuna para fins de sustentar o writ pelo prazo legal
.”

Juntou documentos.

Em sede de plantão ordinário criminal, indeferi o pedido liminar reclamado, solicitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei a remessa ao parecer do
custos legis
, com posterior
distribuição regular do feito.

Autos distribuídos ordinariamente ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Com as informações prestadas (PJe ID nº 2.958.264), o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

O relator originário indicou a minha prevenção para atuar no feito, o qual veio concluso, no dia de 29/04/2020, com nova petição protocolizada pelo impetrante.

Alegou a defesa, nessa nova peça, que, em data posterior à impetração do
writ
, outra ilegalidade foi imposta ao paciente, a saber, a ofensa à duração razoável do processo, diante da demora na remessa do Inquérito Policial concluído ao juízo de 1º grau, o qual, conforme informado pela autoridade policial, só será encaminhado após o retorno do expediente presencial, atualmente suspenso de acordo com a
Portaria Conjunta 05/2020-TJE/PA.

Ressaltou, ainda, que “
no âmbito do processo penal nº 00036.8259.2020.8.14.0401 a co-Ré, MARIA AMÉLIA DANTAS CALDAS
,
teve a prisão preventiva substituída por prisão domiciliar, em decisão subscrita pelo Conspícuo Desembargador Milton Nobre no âmbito do
Habeas Corpus
nº 0802531.64.2020.814.000. Fato ocorrido na data de 27 de março de 2020 e a referida medida cautelar mostrou-se profícua para assegurar a ordem pública, a eficácia da instrução processual e a eventual e futura da aplicação da lei penal
.
Dessarte pugna-se pela extensão da medida processual, ou seja, a substituição de prisão preventiva por prisão cautelar
”.

Por essas razões, ao final, pugnou, novamente, pela concessão de medida liminar, com posterior ratificação no julgamento meritório.

Após reconhecer a prevenção indicada, indeferi, em 29/04/2020, o pedido de reconsideração.

Na data de 20/05/2020, o impetrante protocolizou petição, pleiteando novamente a reconsideração da medida liminar indeferida, a fim de que sua prisão seja convertida em constritiva domiciliar, argumentando, no geral, que o paciente: a) faz parte do grupo de risco vulnerável ao coronavírus, em função de possuir “arritmia cardíaca”; b) apresenta os sintomas de COVID-19 (“
cefaleia, febre, cansaço, dificuldade de respirar, ausência de paladar, etc
”) há dias, sendo a doença confirmada com teste de detecção (“teste rápido”) do mencionado vírus, realizado na data de 19/05/2020; c) não está recebendo tratamento na unidade prisional, destacando que o Centro de Recuperação Anastácio das Neves está com 94% de ocupação.

Examinando o 2º pedido de reconsideração apresentado, destaquei que não vislumbrava a presença dos requisitos legais para antecipar a ordem pretendia (dentre outros motivos, pela
ausência de comprovação da extrema debilidade do paciente, a ponto de inviabilizar seu tratamento de saúde na casa penal
), chamando, ainda, à atenção para a entrevista dada pelo Secretário de Estado de Administração Penitenciaria, Sr. Jarbas Vasconcelos, naquele mesmo dia (20/05/2020), no “Jornal Liberal 1º Edição”, oportunidade em que mencionou haver um protocolo de combate à COVID-19 nas unidades prisionais, comunicando que todos os casos confirmados e suspeitos estão sendo devidamente tratados, bem como que os presos com saúde vulnerável foram separados em celas e pavilhões.

No entanto, face as novas alegações levantadas pelo impetrante, determinei que fosse imediatamente oficiado à
Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (SEAP),
por meio do e-mail:
dec.direcao@gmail.com
, a fim de que esclarecesse, no prazo de 24 horas,
a atual condição de saúde do coacto e o tratamento médico que está recebendo,
reservando-me,
cautelarmente
, para examinar o novo pedido de reconsideração após as mencionadas explicações.

Certificado pela Secretária da Seção de Direito Penal o cumprimento da referida decisão, com envio do e-mail àquele órgão no dia 21/05/2020 (PJe ID nº 3.105.574).

Em 25/05/2020, ante a demora no encaminhamento das informações solicitadas, determinei que minha assessoria entrasse em contato, via contato telefônico, com a Diretoria de Execução Criminal da SEAP, oportunidade em que foi confirmado o recebimento do ofício e comunicado que a solicitação já teria sido enviado ao setor médico competente para prestar os esclarecimentos necessários.

Na data de 05/06/2020, retornaram os autos conclusos a este gabinete, constando petição do impetrante, apresentada no dia 26/05/2020, em que renúncia à sustentação oral, além de certidão lavrada pela Secretária da Seção de Direito Penal, atestando que “
as informações, solicitadas no Of. nº 1519/2017-SSDP-HC, encaminhado em 21/05/2020 (conforme documento ID 3105575), não foram recebidas, até a presente data e horário
”.

Nesse contexto, reiterei a determinação para envio de oficio
à Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, com o fito de que fossem prestadas as explicações anteriormente solicitadas.

Em 06/06/2020, retornaram os autos ao meu gabinete, com as respectivas informações (PJe nº 3.171.317), ocasião em que indeferi o pedido de reconsideração.

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, cumpre consignar a impossibilidade de acatar a tese defensiva acerca da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, porquanto a medida extrema se mostra
adequadamente fincada em dados concretos do caso, conforme se verifica da transcrição a seguir:

(Decreto constritivo – datado de 13/03/2020):
“
O Delegado de Polícia Civil JOSÉ EDUARDO ROLLO DA SILVA, com base no IPL nº 00486/2016.100032-8, representou pela decretação da custódia preventiva dos nacionais ROVANI DE SOUZA SANTOS, JOEL SAMPAIO ARNOUD, JOÃO CARLOS DOS SANTOS AQUINO, RONALD DOS SANTOS LISBOA, MARIA AMÉLIA DANTAS CALDAS, LUCAS THOMAS SOARES FERREIRA NOBRE e REGINALDO SILVA PINHEIRO, sob acusação de terem praticado o crime de homicídio qualificado.

------------------------------------------------------------------------------

No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia dos representados, em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista os suficientes indícios de autoria delitiva através do conjunto fático-probatório juntado até o momento.

A análise conjunta das oitivas das testemunhas, empréstimo de provas e resultado de interceptações telefônicas, consignados no relatório de inteligência, traz uma margem segura de convicção acerca dos prováveis autores do crime, destacando-se que os indícios de autoria delitiva se encontram bastante consistentes no sentido de direcionar para os representados, restando satisfatoriamente e suficientemente configurado os pressupostos da prisão cautelar.

Ainda nessa linha, o modus operandi perpetrado pelos representados justifica a necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade em concreto do crime, uma vez que os investigados, em tese, participaram de homicídio qualificado, praticado em via pública à vista de transeuntes, em concurso de agentes,
prováveis milicianos e integrantes do aparato estatal de segurança pública
, que se utilizam de treinamento auferido junto ao Estado para a prática de crimes, cometido com uso de arma de fogo e mediante múltiplos disparos, sem dar chances de defesa à vítima, sendo elemento concreto e suficiente para a decretação da prisão, pois demonstrado o periculum libertatis.

Em tese e, ainda, a partir das provas até então colhidas pela autoridade policial, verifica-se que as suspeitas que recaem sobre os representados, encontram-se devidamente sustentadas nos autos, havendo, dessa maneira, fortes indícios de que os suspeitos teriam participado do crime, uns como autores imediatos, outros como colaboradores, garantindo o êxito da empreitada criminosa, e outro como autor mediato da ação, sob a figura do mentor intelectual e mandante do homicídio que ceifou a vida do nacional Natan Kayque Pastana Almeida.

Nesse contexto, importante destacar a justificativa da douta Autoridade requerente quanto à necessidade e imprescindibilidade da medida, haja vista que as investigações individualizaram a conduta dos agentes que supostamente participaram da empreitada criminosa, apontando a motivação, autores e mandante da seguinte forma (fls. 08/11):

---------------------------------------------------------------------------------

6 -
LUCAS THOMAS SOARES FERREIRA NOBRE, policial militar, sendo que, assim como MARIA AMÉLIA, tinha o dever e a obrigação de evitar que qualquer tipo de morte, seja quem fosse a vitima, viesse a acontecer. Também tinha o dever e a obrigação de realizar diligências para tentar prender os executores da morte de NATAN KAYQUE, além de que, também, deveria preservar o local e crime, entretanto, ao contrário, nem realizaram diligências para prender os executores de NATAN KAYQUE, como, também, não preservaram o local de crime e ainda recolheram os estojos utilizados pelos referidos executores, no afã de

o fato de que MARIA AMÉLIA e R SILVA, em transcrições, combinam depoimentos e expressam preocupação com o que vai ser declarado pelo também policial LUCAS THOMAS. O nacional JOÃO PAULO declara que ROVANI fez contato com os também policiais MARIA AMÉLIA e LUCAS, para que estes limpassem a área e dessem cobertura para a realização do homicídio. Em depoimento, LUCAS THOMAS dá uma versão de que NATAN teria assaltado a filha de um comerciante e depois usado o anel dela, de modo que o comerciante teria mandado matar NATAN. Muito importante ressaltar que LUCAS não relatou este fato para seus superiores e muito menos para os policiais civis da Divisão de Homicídios que estiveram presentes ao local de crime de homicídio. Interrogado, LUCAS disse que não contou este fato para seus superiores e para os policiais civis da Divisão Homicídios PORQUE NÃO ACHOU RELEVANTE. Excelência, data vênia, como não achar relevante em se não contar tal fato em uma investigação de homicídio??? LUCAS não contou porque, simplesmente, tal versão não existiu e LUCAS, depois do fato e intimado a prestar seu depoimento, inventou uma estória para tentar dificultar mais ainda as investigações policiais, tendo em vista que LUCAS tinha sido contatado pelo mandante do crime, ROVANI, para que, juntamente com outros policiais, limpassem a área e dessem cobertura para a realização do homicídio. Diante de todo o exposto, temos que a nacional LUCAS THOMAS também concorreu para o evento que culminou com o homicídio de NATAN KAIQUE.

(...)

Em síntese, trata-se de uma investigação complexa, em que há suspeitas de o delito ter sido cometido como provável queima de arquivo, já que a vítima, dias depois, iria depor judicialmente contra policial acusado de tentativa de homicídio praticado anos antes contra a mesma, sendo usado na logística da prática criminosa múltiplos agentes que utilizaram de automóvel para facilitar a abordagem e fuga após a consumação do delito.

Ademais, há indícios que no lugar onde ocorreu os fatos havia uma VTR que deu apoio a toda cena criminosa, omitindo-se no dever de garantir a vida, não preservando o local do crime, e, ainda, recolhendo os estojos utilizados pelos executores, no afã de dificultar as investigações.

O crime que é imputado é grave, eis que foi praticado sem chance de defesa para a vítima, ocorrido no início da madrugada do dia 13/04/2016, por volta das 00:20 horas, quando a mesma estava em frente da arena de futebol Rola Bola, um veículo se aproximou e o indivíduo que estava em seu interior desceu e, com uso de arma de fogo, passou a desferir vários tiros contra ela, que evoluiu a óbito no local, demonstrando todo desapreço dos agressores pela vida humana, bem como o desprezo pelas regras sociais.

Os representados demonstram, assim, risco à ordem pública eis que parecem ser pessoas perigosas e frias, que não possuem nenhum problema em ceifar a vida de outras pessoas, ainda que por motivo fútil.

Destarte, ante os fortes indícios de que em liberdade atentarão contra a ordem pública, bem como, com vistas a assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, urge a decretação do encarceramento cautelar dos representados.

------------------------------------------------------------------------------

Acentue-se que para fins de prisão preventiva, bastam indícios suficientes de autoria, ou seja, a existência de dados indicativos de participação na empreitada criminosa, não havendo necessidade de provas induvidosas, as quais somente são exigidas para a prolação de decreto condenatório (HC Nº 437.805 - MS (2018/0039214-3) Relator: Ministro Ribeiro Dantas - STJ - 08/03/2018).

Pelo exposto, considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, em desfavor dos nacionais abaixo qualificados, a fim de garantir a ordem pública, de assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, devendo ser expedido o competente Mandado de Prisão Preventiva contra os mesmos:

------------------------------------------------------------------------------

6 - LUCAS THOMAS SOARES FERREIRA NOBRE
, portador do RG: 6935211 PC/PA, paraense de Belém - PA, nascido em 22/10/1993,
26 anos de idade
, filho de URUBATAN FERREIRA NOBRE JUNIOR e EVANA SOARES FERREIRA NOBRE, residente no CONJUNTO PEDRO ALVARES CABRAL, AVENIDA A, N° 222, BAIRRO MARAMBAIA, BELEM, PA. (...)”. (negritei).

Os fragmentos do decreto prisional citados são
esclarecedores quanto à necessidade de manutenção do encarceramento,
tendo a
autoridade inquinada coatora - na contramão de boa parte dos julgados pátrios, que tratam, cada vez mais, a fundamentação do
decisum
como algo meramente decorativo -
exposto com detalhes minuciosos os fatos apurados em longa e complexa investigação policial
, merecendo destaque a individualização da conduta procedida para cada um dos supostos envolvidos no ilícito.

De fato, restou adequadamente evidenciado no mencionado ato,
além da prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva, a extrema necessidade da medida constritiva para assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e especialmente a garantia da ordem pública, consubstanciada, esta última, na gravidade concreta dos fatos apurados e na periculosidade real do agente, manifestada pelo seu modo de agir.

Digo isso porque, segundo é descrito, o coacto participou:
“de homicídio qualificado, praticado em via pública à vista de transeuntes, em concurso de agentes, prováveis milicianos
e integrantes do aparato estatal de segurança pública
, que se utilizam de treinamento auferido junto ao Estado para a prática de crimes, cometido com uso de arma de fogo e mediante múltiplos disparos, sem dar chances de defesa à vítima, sendo elemento concreto e suficiente para a decretação da prisão, pois demonstrado o periculum libertatis”. (grifei)

Nessa perspectiva, reforçando ainda mais a periculosidade social do paciente e seu desrespeito às regras de convivência social, vale salientar que, conforme se apurou nas investigações policiais,
o motivo do crime seria provável queima de arquivo
, eis que a vítima Natan Kayque, em dois dias a contar da morte, iria depor judicialmente contra um dos policiais militares envolvido (
Rovani de Souza Santos), o qual seria julgado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri (processo nº 0020679-56.2010.814.0401
), sob a acusação de ter, no ano de 2010, tentado matar justamente o mencionado ofendido.

De mais a mais, em julgamento recente (processo nº
0801819-74.2020.8.14.0000, j. 16/03/2020)
, na Seção de Direito Penal, tive a oportunidade de tecer breves considerações sobre
o requisito essencial da
cautelaridade, é dizer, risco contemporâneo (presente) decorrente do estado de liberdade do acusado
,
in verbis
:

“(...) não se pode adotar o lapso temporal fixo ou mínimo em número de anos como elemento paradigmático de marco ensejador de falta de contemporaneidade na decretação de custódias preventivas, porque, evidentemente, a atualidade ou não da medida deve ser avaliada, de modo concreto, caso a caso, a luz do binômio adequação/oportunidade como sinalizou o Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 143.333 (Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, J. 12.04.2018), ao prescrever a necessidade de avaliação se o tempo decorrido neutraliza ou não a necessidade da prisão concretamente.

Tenho para mim, firme nesta última razão, que, a esse respeito, não basta o decurso do tempo que distancia o motivo da prisão e a data da sua decretação, sendo necessário, caso a caso, avaliar concretamente a adequação/necessidade da medida constritiva da liberdade ou de outras cautelares, tendo em conta não só a gravidade do delito imputado, o possível clamor social existente ou fundado em argumentação vazia, generalizadora e descontextualizada”.

Acrescento, neste ponto, por sua notória importância, que a autoridade inquinada coatora não se manteve inerte diante da representação feita pela autoridade policial. Ao revés, consoante esclareceu em suas informações, após a distribuição, em 17/02/2020, da medida cautelar sigilosa, encaminhou-a no dia 18/02/2020 ao
Parquet
para manifestação, decretando a prisão preventiva na data de 13/03/2020, após o retorno dos autos.

Se não bastasse isso, a leitura integral do decreto prisional – parcialmente reproduzido acima - é suficiente para se concluir que o lapso temporal entre a prática criminosa e a decretação da segregação preventiva não se deu de modo injustificado,
mas sim em razão de complexa investigação policial, que culminou na identificação de 06 agentes da segurança pública estatal como prováveis autores do grave crime perpetrado.

Em complemento, considerando a inovação introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (
Pacote anticrime)
, rechaço expressamente a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas na hipótese em foco, mormente porque não se revelariam eficazes para os fins que se destinam.

Assim, tenho como inexistente o constrangimento ilegal alegado, impondo a manutenção da custódia cautelar do paciente.

De outra banda,
não houve nos autos
demonstração dos requisitos legais para conversão da prisão em preventiva por constritiva
domiciliar.

Isto porque, primeiramente,
não foram juntados documentos que traduzam elementos probatórios suficientes a indicar ser o coacto o único responsável ou mesmo imprescindível aos cuidados de suas filhas
, conforme preconiza o inc. VI do art. 318 do Código de Processo Penal e vêm decidindo os Tribunais Superiores.

Como se sabe, ao contrário do que acontece com as presas mães de menores de 12 anos incompletos - hipótese em que se presume a imprescindibilidade destas aos cuidados dos infantes - no caso do preso do sexo masculino, este deve comprovar, concretamente, ser o único responsável pelos cuidados da sua prole, bem como ser indispensável para o sustento das crianças (
v.g.
STJ
- HC: 387004 PR 2017/0020508-9, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 17/05/2017
)
,
o que, no caso, repiso, não ficou demonstrado.

Além disso, a alegação acerca do quadro de saúde do paciente não é suficiente para legitimar a pretendida conversão, tendo em vista que
não há provas concretas acerca de sua extrema debilidade, decorrente de grave enfermidade, a ponto de não poder continuar seu tratamento na unidade prisional em que se encontra custodiado
(
v.g.

STJ - RHC: 108473 MA 2019/0043218-7, Relator: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Data de Julgamento: 21/03/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 09/04/2019).

Com efeito, o impetrante, a despeito de comprovar a testagem positiva do coacto para o novo coronavírus,
não obteve, repiso, o mesmo êxito em demonstrar que este se encontrava com a saúde extremamente fragilizada, a ponto de obstar seu tratamento na casa penal.

Nessa linha de raciocínio, confirmando que o
estabelecimento prisional está prestando a assistência médica adequada ao paciente
, entendo pertinente reproduzir trechos das informações prestadas pela Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, que são autoexplicativas:

“Inicialmente cumpre destacar que
Lucas Thomas Soares Ferreira Nobre
(INFOPEN 276315)
, ora
custodiado no Centro de Recuperação Anastácio das Neves, deu entrada no sistema penitenciário paraense em 20/03/2020
por força do mandado de prisão preventiva expedido nos autos do processo nº 0003682-59.2020.8.14.0401, oriundo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares.

Outrossim, o remédio constitucional em apreço fora impetrado visando a conversão da prisão preventiva em domiciliar com monitoramento eletrônico
,
sob o argumento de que o paciente se encontra infectado pelo vírus COVID-19, bem como por pertencer ao grupo de risco em virtude de possuir suposta arritmia cardíaca.

Nesse viés, Excelência,
informo que no dia 03/05/2020
Lucas Thomas
apresentou os primeiros sintomas para COVID-19, sendo
imediatamente isolado
de acordo com plano de contingência instituído por esta Secretaria. Em 19/05/2020 fora realizada a testagem no interno em questão com resultado positivo para coronavírus.

Nesse sentido, deu-se início ao devido tratamento sendo administradas no interno as seguintes medicações:
Azitromicina 500mg, Hidroxocloroquina e polivitamínico
.

Salienta-se ainda que, após 33 (trinta e três) dias da testagem positiva para o vírus COVID-19 o paciente fora submetido à nova análise clínica pela equipe multidisciplinar do sistema penitenciário, sendo constatado que posteriormente ao tratamento
Lucas Thomas
já se
encontra devidamente recuperado não mais persistindo a necessidade de isolamento
.

No que tange a suposta arritmia cardíaca alegada pela defesa do interno, até o presente momento não há documentos apresentados a esta Secretaria que comprovem a moléstia,
Além do mais, ao ser analisado pela equipe médica e indagado se possui alguma anormalidade,
Lucas Thomas
informou não possuir outras doenças.

Por oportuno, é imperioso ponderar a Vossa Excelência, que em relação ao
estado geral de saúde
o custodiado se apresenta eupneico, sem febre, normocorado, com pressão arterial 140/70MMHG, frequência respiratória 80 e temperatura corporal normal, ou seja, 36ºC.

Além do mais, o exame físico de
Lucas Thomas

não apresenta anormalidades, estando com couro cabeludo e pele íntegra, pupilas fotoreagentes, ausência de gânglios infartados, presença de murmúrios vesiculares sem ruído

adventícios, sem edemas, com aceitação para dieta e eliminações espontâneas presente
.” (destaquei).

Enfatize-se, bem por isso, que o cenário atual, embora sem precedentes na história recente, não pode significar um salvo-conduto indiscriminado e irrestrito para toda população carcerária brasileira, sob pena de desvirtuar a própria lógica do sistema, com a disseminação desenfreada da doença e o risco de caos social.

Igualmente,
não vislumbro hipótese de dilação desarrazoada no lapso temporal.

Nunca é demasiado afirmar que os prazos processuais não são absolutos, na medida em que cada caso é caracterizado por demandas únicas, de acordo com características próprias, de forma que necessitam de certa quantidade de tempo para que se tenha uma solução justa.

Seguindo esta linha de pensamento é que nosso e. Tribunal de Justiça tem decidido, reiteradamente, que não impressiona a simplista menção aos dias decorridos desde a prisão do paciente, pois, se assim o fosse, bastaria estabelecer-se uma tabela predeterminada a ser aplicada, o que não espelha o critério mais justo e eficaz de prestação jurisdicional.

Assim, tem-se admitido a prorrogação do prazo para a conclusão das fases do processo, arrimado no princípio constitucional da razoabilidade, com o fito de afastar o rigorismo hermenêutico no que diz respeito ao somatório dos prazos previstos no
Código de Processo Penal
.

Este entendimento é amplamente difundido pelos tribunais de todo o país, inclusive pelas Cortes Superiores, como demonstrado no julgado nº RHC 94.813/AL do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, conforme esclarecido pelo magistrado de 1º grau, quando de suas informações, o inquérito policial nº
00486/2016.100032-8 já se encontra concluído, só não tendo sido remetido ao Poder Judiciário, em face das suspensões provocadas pelas portarias emitidas por esta e Corte, o que se mostra perfeitamente justificável.

Outrossim, acerca do tema, é oportuno transcrever trecho da decisão do juízo de 1º grau que, mais recentemente, em 05/06/2020, assim se manifestou:

“Ademais há que se considerar que razão da superveniência da PORTARIA CONJUNTA Nº 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 23 de março de 2020 e da PORTARIA CONJUNTA Nº 9/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 11 de maio de 2020 as quais suspenderam, excepcionalmente, o expediente presencial em todas as Comarcas do Estado e instituiu o Regime Diferenciado de Trabalho (RDT),

para fins de adequação de medidas temporárias de prevenção, diante da evolução do contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), classificado como uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), não há nem servidores e nem magistrados fisicamente nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o que impossibilita o recebimento físico de autos de processos ou inquéritos. Todavia
em resposta à necessidade de adaptação urgente dos serviços do Poder Judiciário para garantir a continuidade da essencial atividade jurisdicional, foi editada a PORTARIA CONJUNTA Nº 10/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, DE 15 DE MAIO DE 2020, que regulamenta os procedimentos a serem adotados na tramitação dos processos físicos criminais com réus presos provisoriamente durante o período de Regime Diferenciado de Trabalho, que definiu que os inquéritos policiais sejam encaminhados ao Poder Judiciário por meio eletrônico. Assim, analisando os documentos vinculados a este processo no sistema LIBRA, verifica-se que os autos do inquérito já estão digitalizados, estando devidamente relatado e concluído pela Autoridade Policial, não havendo, portanto, como prosperar a alegação de excesso de prazo suscitada pela Defesa, mormente considerando todo esse contexto de excepcionalidade causado pela pandemia do novo coronavírus, como alhures explicado.

------------------------------------------------------------------------------

Por fim,
considerando
que o
inquérito policial

referente a este processo encontra-se concluído e relatado pela Autoridade Policial, DECLARO ENCERRADA A COMPETÊNCIA DESTA VARA DE INQUÉRITOS PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, razão pela qual determino o encaminhamento dos presentes autos à Central de Distribuição do Fórum Criminal para as providências ulteriores
, em tudo observada a literalidade da Resolução TJPA nº 17/2008-GP, com sua redação alterada Resolução TJPA nº 010/2009-GP”. (grifei).

De fato, n
ão se discute que a situação de pandemia referente à COVID-19, que, inclusive, levou o Conselho Nacional de Justiça a editar a Recomendação n. 62, flexibilizou o parâmetro "tempo" da tramitação dos processos.

Aliás, não custa insistir, neste ponto, que, a despeito do momento crítico vivenciado em nosso país, insisto,
a
inda persiste o direito da coletividade de ver preservada a paz social, que não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de modo a evitar a reiteração criminosa e a intensificação da insegurança social.

Por arremate, cabe assinalar, sem a necessidade de maiores digressões, que a conversão da prisão preventiva em constritiva domiciliar procedida, em sede liminar, em favor da paciente Maria Amélia Dantas Caldas

(
HC
nº
0802531.64.2020.8.14.000)

teve fundamentação
sui generis
[1]
,
que em nada tem de comum com as condições pessoais apresentadas pelo paciente, razão pela qual se mostra incabível o pedido de extensão reclamado.

Diante de tais considerações, indo na mesma direção do parecer do
custos legis
,
conheço
e denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 16 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

“Em ponto de partida, conforme reportado, abro um parêntese para rememorar que me reservei para melhor examinar a questão apresentada após as informações serem prestadas – prazo de 24 horas - pelo juízo tido coator, o qual deveria esclarecer a natureza da unidade prisional em que a paciente se encontra, bem como as condições atuais da sua custódia.

Ocorre que, em seu retorno, o magistrado de 1º grau informou que decidiu pedir, via ofício, melhores esclarecimentos à
Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará, estipulando novo lapso temporal de 24 horas para a resposta, o que, a meu ver, extrapola a celeridade necessária exigida ao caso, sobretudo quando podia, ao menos à título precário e para melhor subsidiar este relator,
ter obtido esclarecimentos por meio de ligação telefônica
.

Assim, inexistindo informações seguras e detalhadas acerca das condições em que a coacta se encontra recolhida, sequer sendo confirmada a unidade prisional em que estaria, bem como, considerando os termos dos arts. 82 da Lei de Execução Penal e 8º das Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento dos Reclusos (Regras de Mandela) - os quais a fortiori indicam a necessidade de, havendo alguma incerteza quanto às mencionadas condições, inclusive de isolamento do ambiente em que se encontra recolhida, por força de uma custódia cautelar, uma mulher presa ainda guarnecida pelo postulado da presunção de inocência - hei por bem
deferir

a inclusão, excepcional, da coacta em regime domiciliar de modo a resguardar os seus direitos fundamentais, ao menos, até que seja adequadamente esclarecidas as questões levantadas.

Ressalto que a urgência de deliberação a este respeito ficou esclarecida quando delimitei o prazo de informações em 24 horas, o que, evidente, não admitia qualquer dilação, pois entendo claro o sendo comum de que "as situações de urgência são exatamente aquelas em que não se pode esperar por soluções, senão com maiores riscos de causar danos decorrentes da demora".

Pela fundamentação supra,
concedo a medida liminar, para determinar que o juízo de Direito da 1º Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém converta a prisão preventiva da paciente em constritiva domiciliar, com monitoramento eletrônico e proibição de manter contato de qualquer espécie com testemunhas ou outros envolvidos no ilícito, podendo, a seu critério, fixar outras medidas cautelares alternativas”.
(Grifos no original).

Belém, 22/06/2020